Tribunal: TJSP
Processo: 1038288-35.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – FALTA DE INFORMAÇÃO DE PREÇO EM PEÇAS PROMOCIONAIS – Pretensão inicial da empresa autuada voltada à anular o Procedimento Administrativo no 1723/2021 e, em consequência, revogar a multa aplicada pelo PROCON/SP – impossibilidade – Infração ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor e a dispositivos da Lei Federal no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – FALTA DE INFORMAÇÃO DE PREÇO EM PEÇAS PROMOCIONAIS – Pretensão inicial da empresa autuada voltada à anular o Procedimento Administrativo no 1723/2021 e, em consequência, revogar a multa aplicada pelo PROCON/SP – impossibilidade – Infração ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor e a dispositivos da Lei Federal no 10.962/2004 e do Decreto Federal no 5.903/2006 que disciplinam a afixação de preço em produtos à venda - conjunto probatório coligido aos autos que demonstrou a ocorrência de ofensas à legislação consumerista, nos exatos termos em que descritas no Auto de Infração – Regularidade do procedimento de apuração das infrações cometidas pela autora em detrimento do consumidor – Multa administrativa regularmente aplicada, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não se podendo falar em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade dele decorrente – Portarias Normativas PROCON nos 45/2015, 57/2019, 81/2021 – Sentença de improcedência mantida – Recurso da demandante desprovido.